Tribunal: TJSP
Processo: 3003508-73.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2019-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Honorários advocatícios – Devidos apenas quando, acolhida a exceção de pré-executividade, implicar em extinção, ainda que parcial, da execução – Inocorrência na espécie – Decisão que parcialmente acolhe o incidente apenas para o fim de se determinar o recálculo do débito, excluindo-se os juros moratórios que extrapolassem à taxa SELIC – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Honorários advocatícios – Devidos apenas quando, acolhida a exceção de pré-executividade, implicar em extinção, ainda que parcial, da execução – Inocorrência na espécie – Decisão que parcialmente acolhe o incidente apenas para o fim de se determinar o recálculo do débito, excluindo-se os juros moratórios que extrapolassem à taxa SELIC – Decisão reformada – Recurso provido para o fim de afastar a condenação da agravante ao pagamento da verba honorária arbitrada em primeiro Grau.